Tribunal: TJSP
Processo: 1010612-90.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO DA AUTORA – Responsabilidade pelos julgamentos de autonomia assegurada às universidades com relação a grade curricular – Matéria que se insere na competência da Justiça Federal – Sentença anulada, de ofício, com remessa dos autos à Justiça Federal – Recurso

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO DA AUTORA – Responsabilidade pelos julgamentos de autonomia assegurada às universidades com relação a grade curricular – Matéria que se insere na competência da Justiça Federal – Sentença anulada, de ofício, com remessa dos autos à Justiça Federal – Recurso não conhecido.